Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752871-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA NATACHA MOTTA BERBARY AGRAVADO: MATEUS VALERIO AMARIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYSSA NATACHA MOTTA BERBARY em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Possessória e de Obrigação de Fazer no 0713994-36.2024.8.07.0004, deferiu a medida liminar pleiteada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere ao pedido de determinação de sua reintegração na posse do veículo objeto do litígio. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 16:32:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador